Tribunal: STF
Processo: ARE 1553795
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra decisão que concedeu habeas corpus para substituir a prisão preventiva da agravada por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.



    2. A decisão agravada considerou que a agravada, acusada de tráfico de drogas, possui filhos menores e que a conduta não foi cometida com grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    3. O acórdão objurgado negou a prisão domiciliar com base na periculosidade da agravada.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é adequada no caso em que a acusada de tráfico de drogas possui filhos menores e a conduta não envolveu grave ameaça ou violência.



    5. Há também a questão de saber se o agravo regimental trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.



    III. Razões de decidir



    6. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior, que já havia considerado a situação dos filhos menores e a ausência de grave ameaça ou violência na conduta da agravada.



    7. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a substituição da prisão preventiva por domiciliar atende às diretrizes legais e protege o desenvolvimento dos menores em ambiente saudável.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: "1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é adequada quando a acusada possui filhos menores e a conduta não envolveu grave ameaça ou violência. 2. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente